Tribunal: TJMT
Processo: 1007806-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Leonardo Augusto Rodrigues Bruno, investigado pela suposta autoria dos delitos descritos nos arts. 157, § 2o, II, e § 2o- A, I (duas vezes); Art. 158, § 1o e 288, parágrafo único do CP, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, no curso da A.P., o estaria submetendo a constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa.
O Impetrante pugna, ainda, a revogação da constrição cautelar, em razão da possibilidade de contaminação do Paciente pelo novo coronavírus (covid-19); assim, considerando a proliferação do vírus em todo o país, e tendo em vista que o presídio é um ambiente de alta vulnerabilidade, motivo pelo qual, pede seja colocado em regime domiciliar, nos termos do que recomenda a Portaria 62/2020/CNJ.
Nesses termos, postula a concessão de liminar, com a expedição do Alvará de Soltura, e a concessão da ordem no mérito.
Anexou documento (Id. 38700953).
Eis a síntese.
Preliminarmente, insta salientar que este writ foi impetrado sem que, antes, a situação tenha sido analisada pelo Juízo singular, posto que, sequer, o Impetrante trouxe aos autos qualquer decisão do Magistrado a quo nesse sentido.
Assim, não existindo notícias quanto à atual condição de saúde do Paciente e que seu pedido de regime domiciliar tenha sido demonstrado ao Juízo aqui apontado como coator (ou mesmo já analisada), e não comportando, o rito do habeas corpus dilação probatória, não há como este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma direta, apreciar o pedido, sob pena de indevida supressão de instância.
Portanto, tratando-se de tema não submetido à análise da autoridade apontada como coatora, inadmissível sua apreciação neste grau de jurisdição, sob pena, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Eis, o entendimento desta corte sobre o tema:
“(...) Se inexiste pronunciamento judicial de primeira instância sobre o pedido formulado pelo paciente, resta obstada a análise do mesmo por este Sodalício, sob pena de se configurar a indevida supressão de instância.” (TJMT, HC no 62748/2015) (HC 145666/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 29/11/2016). Destaquei
Diante desse panorama, não conheço do pedido de prisão domiciliar, lastreado na Pandemia que assola o país, uma vez que o mesmo não foi levado ao crivo do Juízo singular.
Passo então, à análise do alegado excesso de prazo.
Extrai-se dos autos que, na data de 12.2.2018, a empresa Transportadora TNT Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas S/A foi vítima de roubo, efetuado por mais de 20 elementos que, usando de extrema violência, invadiram o estabelecimento durante a madrugada, renderam os funcionários e, por meio de grave ameaça cometida com emprego de armas de fogo, subtraíram 2 caminhões carregados de mercadorias (celulares, notebooks e eletrônicos de alto valor comercial) e um veículo Fiat Palio, de propriedade de um dos funcionários. A carga subtraída foi avaliada em mais de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).
Da análise do extrato da movimentação processual apresentado aos autos (Id. 38700953), tem-se que a prisão preventiva do Paciente foi decretada em 15.8.2018, fundamentada na existência do crime e indícios de autoria, demonstrados pelo teor do Boletim de Ocorrências, depoimentos das testemunhas e vítimas, apreensões de parte da res furtiva, apreensões de aparelhos celulares de alguns denunciados, laudo pericial em que localizou impressões papilares nos veículos subtraídos, confissões de parte dos representados, relatórios policiais e, pela análise das conversas do aplicativo whatsapp, onde se constatou a participação dos denunciados e a forma como foi articulada a empreitada criminosa, bem como, o desacerto entre os envolvidos na divisão da carga subtraída.
Em 21.8.2108, a Magistrada de primeiro grau recebeu a denúncia em desfavor do Paciente e de mais 23 outros acusados do crime em comento, sendo que após o cumprimento dos mandados de citação foram analisados inúmeros os pedidos de revogação da cautelar pelo Juízo singular, bem como o recebimento das defesas prévias.
No curso da ação, a Juíza a quo determinou também que fossem realizados recambiamentos de alguns acusados, a fim de obstar prejuízo à instrução penal e ainda, foram determinadas várias intimações e expedição de cartas precatórias.
Considerando que o Paciente Leonardo, no momento de sua citação pessoal informou, tão somente, o primeiro nome de seu suposto advogado (Dr. Lauro), não fornecendo outros dados necessários, em 14.3.2019, a Juíza determinou sua intimação pessoal para fornecimento dos dados completos de seu patrono, ou ainda, constituísse outro, ou manifestasse o desejo de ser assistido pela Defensoria Publica.
Algumas testemunhas foram ouvidas na audiência de instrução e julgamento, realizada em 9.4.2019 e, na data de 12.4.2019 Leonardo foi interrogado, sendo que em 24.4.2019 foi realizada outra audiência.
Em 16.10.2019, o Juiz substituto indeferiu pedido de revogação da prisão do ora Paciente, ao fundamento que a instrução já havia sido encerrada, estando o feito aguardando o retorno das missivas, bem como, resposta das perícias telefônicas. Em 31.10.2019 foi juntado aos autos o parecer ministerial.
Desta feita, da análise dos atos descritos no relatório de andamento processual, não se pode desconsiderar que a instrução processual em delito de roubo de grande monta e com grande articulação, como é o caso, tem especial relevância, o que, é claro, demanda um tempo maior na elucidação dos fatos.
Inclusive, conforme consta do sistema Primus, em 6.8.2019 o Juízo a quo determinou ao serviço de criminalística de MT realização de perícia de voz dos acusados, a fim de que sejam comparados os interrogatórios, com os áudios das mídias digitais dos aplicativos de comunicação móvel (whatsapp), constantes dos telefones celulares apreendidos, o que, com certeza necessita de um lapso temporal considerável.
Assim, em que pese o alegado excesso injustificado de prazo para a prolação da sentença, pelo que se constata dos autos, apesar do decreto de prisão preventiva ter sido expedido em 6.11.2018, se trata de um processo com pluralidade de réus (vinte e quatro), fato de extrema exceção, no qual, conforme consta do sistema de acompanhamento processual deste Tribunal, desde o início da persecução penal, foram expedidos inúmeros mandados de intimação, realizadas várias audiências, ouvidas testemunhas e vítimas, prestadas muitas informações em sede de Habeas Corpus, proferidas decisões interlocutórias, atos estes, necessários em crime que envolve vários agentes, situação que, com certeza, acarreta mais demora do que a habitual na análise processual.
Assim, apesar da compreensível irresignação da Defesa, não há como se afirmar, com certeza, nesta limitada análise que me é permitida e com o que contém os autos, que há excesso de prazo injustificado ou causado por desídia do Magistrado a quo.
Portanto, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como, a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, com a reunião de mais elementos elucidativos, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado, para decidir sobre as irresignações contidas no presente remédio constitucional e, então, diagnosticar se o elastério do lapso temporal necessário para a conclusão do feito está, ou não, albergado pelo Princípio da Razoabilidade.
Com essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações judiciais à autoridade acoimada de coatora, que devem ser prestadas no prazo legal e nos moldes da recomendação da Corregedoria Geral de Justiça para tais casos.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, estando as referidas informações judiciais nos autos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator